Tribunal: STM
Processo: 7000457-22.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA

COMPROVADAS. DOLO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.

Materialidade e autoria delitivas delineadas e provadas à suficiência.

O dolo que permeia a conduta objetiva do Acusado de guardar a maconha no interior do

quartel é manifesto, ressaindo da sua atitude de tentar ocultar a droga em seu bornal.

A criminalização da presença de entorpecentes na Caserna é imperativo de segurança

institucional e de garantia da operacionalidade das Forças Armadas, estando compreendidos

nesses dois universos conceituais, também, a salvaguarda dos seus pilares fundamentais: a

hierarquia e a disciplina.

O art. 290 do CPM de nenhum modo maltrata a Constituição da República ou qualquer acordo

ou convenção de que o Brasil seja signatário, estando, portanto, em plena vigência.

Não se esgota a tutela do tipo previsto no art. 290 do CPM na preservação da saúde individual

e coletiva, alcançando também outros bens jurídicos de capital importância para as Forças

Armadas, quais sejam - vale repetir - a segurança dos seus integrantes e da coletividade, a

efetividade de sua atuação no cumprimento de sua destinação constitucional e a preservação

dos seus pilares institucionais, quais sejam a hierarquia e a disciplina.

Como é cediço, a Lei n° 11.343/06 possui caráter geral, não tendo, pois, o condão de revogar

um preceito contido em lei especial, vale dizer, o artigo 290 do Código Penal Militar; e tanto é

assim que, no seu artigo 75, dá como explicitamente revogadas tão-só as Leis nos 6.368/76 e

10.409/02, ambas igualmente de caráter geral.

Desprovimento do Apelo.

Maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000457-22.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
APELANTE: GABRIEL VITORIANO DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/03/2021 a 11/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
negou provimento ao Apelo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, nos
termos do voto do Revisor Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) e JOSÉ
COÊLHO FERREIRA conheciam e davam provimento ao Recurso defensivo,
reformavam a Sentença condenatória e absolviam o ex-Sd Ex GABRIEL
VITORIANO DOS SANTOS da prática do delito previsto no art. 290, caput, do CPM,
com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS (Revisor).
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) fará voto
vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/04/2021 17:53:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df2b9819

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Luis Carlos Gomes Mattos

APELAÇÃO Nº 7000457-22.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR E RELATOR
PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: GABRIEL VITORIANO DOS SANTOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.

Materialidade e autoria delitivas delineadas e provadas à
suficiência.

O dolo que permeia a conduta objetiva do Acusado de guardar a
maconha no interior do quartel é manifesto, ressaindo da sua
atitude de tentar ocultar a droga em seu bornal.

A criminalização da presença de entorpecentes na Caserna é
imperativo de segurança institucional e de garantia da
operacionalidade das Forças Armadas, estando compreendidos
nesses dois universos conceituais, também, a salvaguarda dos seus
pilares fundamentais: a hierarquia e a disciplina.

O art. 290 do CPM de nenhum modo maltrata a Constituição da
República ou qualquer acordo ou convenção de que o Brasil seja
signatário, estando, portanto, em plena vigência.

Não se esgota a tutela do tipo previsto no art. 290 do CPM na
preservação da saúde individual e coletiva, alcançando também
outros bens jurídicos de capital importância para as Forças
Armadas, quais sejam - vale repetir - a segurança dos seus

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/04/2021 17:53:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df2b9819
integrantes e da coletividade, a efetividade de sua atuação no
cumprimento de sua destinação constitucional e a preservação dos
seus pilares institucionais, quais sejam a hierarquia e a disciplina.

Como é cediço, a Lei n° 11.343/06 possui caráter geral, não tendo,
pois, o condão de revogar um preceito contido em lei especial, vale
dizer, o artigo 290 do Código Penal Militar; e tanto é assim que, no
seu artigo 75, dá como explicitamente revogadas tão-só as Leis
n
os 6.368/76 e 10.409/02, ambas igualmente de caráter geral.

Desprovimento do Apelo.

Maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada.

Brasília, 11 de março de 2021.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Revisor e Relator para o Acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra
a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, de 23/6/2020, que condenou o ex- Sd Ex GABRIEL
VITORIANO DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.

Narra a Denúncia (evento 1, documento 1, da APM), in verbis:

"[...] No dia 10 de novembro de 2019, durante ronda realizada no
interior das instalações do 2º Batalhão de Polícia do Exército, o
Cabo Lucas Henrique dos Santos Couto, ao se aproximar do Posto
de nº 7 (P-7), encontrou o Soldado Gabriel Vitoriano dos Santos,
que se encontrava em serviço de sentinela, tendo, na ocasião,
notado que o gorro do militar estava posicionado sobre seu rosto, e

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/04/2021 17:53:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df2b9819
que o mesmo afastara o olhar quando interpelado; além disso, o
rondante sentiu um odor forte, e, desconfiando do comportamento
do indiciado, decidiu revistá-lo, tendo encontrado um pequeno
tablete de material semelhante a maconha em seu bornal;
questionado a respeito, o indiciado confirmou tratar-se de
maconha.

Após isso, comunicado o fato ao Oficial de Dia, foi efetuada uma
varredura nas imediações do P-7, tendo sido encontrada uma bituca
de cigarro contendo substância semelhante a maconha.

Ouvido sobre os fatos, o indiciado confessou que a droga
encontrada em seu poder lhe pertencia, no entanto, negou ter feito
uso da mesma no interior da Unidade.

O material apreendido foi submetido a análise pericial no âmbito da
própria Organização Militar (Evento 1, fls. 7/13), sendo o resultado
positivo para Cannabis Sativa (maconha). Posteriormente, no
Evento 23, foi juntado laudo pericial elaborado pelo Instituto de
Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica,
que detectou a presença da substância Tetrahidrocanabinol (THC),
descrita na Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas) da Lista
F (Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria
ANVISA 344/1998 e atualizações posteriores (Portaria SPTC
143/2017 de 10/07/2017).

Destarte, provadas a materialidade e autoria delitivas, infere-se que
o denunciado, agindo de forma livre e consciente, ao trazer
consigo, em área sujeita à Administração Militar, substância
entorpecente proibida, incorreu na prática de delito previsto no
Código Penal Militar.

Ante o exposto, o MPM protesta pelo recebimento da presente
denúncia, com a citação de Gabriel Vitoriano dos Santos para se
ver processar e julgar perante esse Juízo, como incurso nas penas
previstas no artigo 290, caput, do Código Penal Militar [...]".

Integram o acervo probatório, entre outros, os seguintes documentos de
relevância:

- Auto de Prisão em Flagrante Delito (Evento 1, documento 1, fls. 15/18, do
APF);

- Nota de Ciência de Direitos e Garantias Fundamentais (Evento 1,
documento 1, fl. 6, do APF);

- Nota de Culpa (Evento 1, documento 5, fl. 19, do APF);

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/04/2021 17:53:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df2b9819

- Portaria de nomeação de peritos para a realização de exame pericial
preliminar (Evento 1, documento 1, fl. 6, do APF);

- Laudo Pericial de Constatação nº 7, de 10/11/2019, do 2° Batalhão de
Polícia do Exército - Batalhão General Ventura, no qual concluiu-se que "[...] o
exame preliminar realizado na substancia Entorpecente e/ou Psicotrópica, do
tipo Cannabis ('maconha'), deu positivo" (Evento 1, documento 1, fls. 10/14, do
APF);

- Carteiras de identidade civil e militar do incurso (Evento 1, documento 1,
fls. 20/21, do APF);

- Relatório do APF (Evento 1, documento 1, fl. 22, do APF);

- Exame de Avaliação de Integridade Física (Evento 1, documento 1, fls.
30/31, do APF);

- Decisão do Juízo Militar, em 10/11/2019, pela concessão de liberdade
provisória ao agente, sendo o respectivo Alvará de Soltura devidamente
cumprido na mesma data (Eventos 4 e 11 do APF);

- Antecedentes criminais do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton
Daunt (IRGD); da Justiça Federal de primeiro grau em São Paulo e do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo - Ações Criminais e Execuções Criminais, os
quais nada constam em desfavor do agente (Evento 3 da APM); e

- Laudo Pericial Definitivo nº 445146/2019, de 18/11/2019, elaborado pela
Superintendência da Polícia Técnica-Científica do Instituto de Criminalística de
São Paulo-SP, no qual detectou a presença da substância
TETRAHIDROCANABINOL - THC (Evento 23, documento 2, da APM).

À época dos fatos, o Acusado contava com menos de 21 (vinte e um) anos de
idade.

O sujeito ativo foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro em 21/2/2020, de
acordo com o Boletim de Acesso Restrito nº 18, de 27/2/2020 (Evento 84 da
APM).

A Exordial foi recebida em 10/12/2019 (evento 1, documento 2, da APM),
sendo o Acusado devidamente citado em 19/12/2019 (Evento 9 da APM).

A 1ª Testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar (evento 31 da
APM), Cb Lucas Henrique dos Santos Couto, informou, in verbis:

"[...] que no dia dos fatos, por volta de 5h10min, começou a fazer as
rondas no aquartelamento, primeiro pelas subunidades, pelo Posto
10, Posto 8 e Posto 7, onde se encontrava o Sd VITORIANO. Pediu

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/04/2021 17:53:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df2b9819
para que o Soldado se aproximasse. Perguntou ao militar se estava
tudo bem, reparando um odor forte e que o militar estava com o
gorro muito abaixo do olho. Quando falava com ele, desviava o
olhar. Perguntou novamente se estava tudo bem, recebendo como
resposta que sim. Estranhou a atitude do militar e pediu para
revistá-lo. Do bornal, retirou o carregador do fuzil e a baioneta,
dizendo que não tinha mais nada. Ao pedir para colocar a mão no
bornal, tendo autorização do soldado, retirou um pacote e
perguntou o que era isso, momento em que o Soldado disse que era
maconha, relatando não ter usado, embora estivesse cheirando a
cigarro. O depoente olhou em volta do posto, não encontrando
nada. Ligou para o Adjunto do Oficial de Dia, 2º Sgt Wilber,
pedindo para que comparecesse no Posto 7. Pegou o fuzil do
militar, colocou a tira colo nas costas e esperou o Sargento chegar.
Quando este chegou, explicou a situação. O sargento conversou
com o militar e ligou para o Oficial de Dia, Ten Alonso, que ligou
para um superior para conduzir o militar. O Sgt Wilber disse
'Vitoriano, você está preso por porte ilegal de droga no
aquartelamento'. O depoente e o Ten Alonso ficaram no posto.
Nesse momento, passava a rendição da Guarda. Pegou o fuzil do
militar e entregou ao Cabo da Guarda. Verificaram novamente o
posto. O Ten Alonso encontrou uma bituca de cigarro,
aparentemente maconha. Perguntou se era o caso de fazer uma
revista no Corpo da Guarda, falando o Tenente que sim. A bituca
estava encostada no Posto 7. O militar disse que comprou a droga,
antes de chegar no quartel [...]".

A 2ª Testemunha arrolada pela Acusação, Ten Thauan Alonso Simal
(Evento 32 da APM), esclareceu, in verbis:

"[...] Estava de serviço, era o Oficial de Dia, sendo acionado, de
manhã, por volta de 6h00min, relatando-lhe que o Cabo que estava
fazendo a ronda havia plotado um soldado que estava na hora,
portando maconha. Estava o soldado, o Cabo e o Sargento Adjunto
do depoente. Mostraram que haviam encontrado um pedaço de
maconha e um isqueiro no bolso do soldado. Informaram ao soldado
que seria preso e o Sargento o acompanhou ao Pelotão de
Investigação Criminal. Ficaram o depoente e o Cabo no posto,
aguardando a rendição. O Cabo disse que sentiu um cheiro
estranho na ronda. Ao abordar o soldado, achou que ele estava com
uma atitude estranha, com o gorro abaixado. Ao olhar para o chão,
encontrou uma bituca de maconha no posto. Levaram até o PIC
junto com as outras drogas. O soldado teria dito que não estava
fumando. A droga foi entregue para o PIC, para passar para a
perícia. Fez todos os trâmites legais. O soldado recebeu voz de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/04/2021 17:53:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df2b9819
prisão em flagrante delito [...]".

Por sua vez, a Testemunha indicada pela Defesa Pública (Evento 33 da
APM), o ex-militar Gabriel Martins Castillo explicou, in verbis:

"Tem ciência que foi encontrado no bolso do militar algumas
gramas de maconha. Não presenciou a revista. Serviu com o
acusado. Sabe que ele faz uso de maconha, desde os quatorze anos.
Na OM, nunca viu nenhuma ocasião em que ele usou a maconha.
Alistaram-se juntos. No ano obrigatório, fizeram entrevista,
perguntando se já tinham feito uso de bebida alcoólica, se já
usaram entorpecentes. Não se lembra se o acusado chegou a
mencionar essa dependência. O acusado nunca lhe falou sobre
estar portando drogas na OM [...]".

Ouvido em Juízo sobre os fatos (evento 34 da APM), o Acusado confessou
que a droga encontrada em seu poder lhe pertencia, no entanto, negou ter feito
uso da mesma no interior da Unidade.

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa nada requereram (Eventos
39 e 40 da APM).

Em Alegações Escritas, o Órgão Acusatório pugnou pela condenação do
Acusado, em razão da comprovação de sua conduta delituosa tanto em relação
à materialidade (laudos periciais) quanto à autoria (testemunhos coligidos e
declarações do Acusado) (Evento 45 da APM).

Foram juntadas as Portarias da Diretoria do Foro da 2ª Circunscrição Judiciária
Militar n̊ 326, 328 e 331 - Portaria Conjunta, o Ato 2.943/2020 do Superior
Tribunal Militar e a Resolução nº 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça
sobre a suspensão dos prazos processuais em virtude da pandemia da Covid - 19
(Evento 46 da APM).

Por sua vez, a DPU sustentou a ausência de tipicidade material na conduta,
requerendo a absolvição do acusado, em virtude: a) da inconstitucionalidade da
criminalização do uso de drogas; b) do princípio da insignificância e da
subsidiariedade da lei penal; 3) do advento da Lei nº 13.491/2017 e seu caráter
de "novatio legis in mellius". Subsidiariamente, requereu o afastamento do art.
290 do CPM, bem como pela aplicação das medidas restritivas de direito do art.
28, caput, da Lei nº 11.343/2006, em atenção à alteração legislativa trazida pela
Lei n.º 13.491/2017. Em hipótese de condenação, requereu a aplicação das
atenuantes do art. 72 do CPM incidentes no caso (ausência de antecedentes
penais, natureza do crime, que não é de alta reprovabilidade ou cometido com
violência), bem como a concessão do benefício da suspensão condicional da
pena e o direito de apelar em liberdade (evento 50 da APM).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/04/2021 17:53:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df2b9819
Foram colacionados aos autos a Portaria nº 343 da Diretoria do Foro da 2ª CJM
e o Ato nº 2.960/2020 do Superior Tribunal Militar e Resolução nº 314/2020 do
Conselho Nacional de Justiça sobre os procedimentos judiciais durante a
pandemia (evento 51 da APM).

De igual modo, foram coligidas a Portaria 344 da Diretoria do Foro da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar - Portaria Conjunta, o Ato nº 2973/2020 do
Superior Tribunal Militar e a Resolução nº 318 do Conselho Nacional de Justiça
prorrogando os atos administrativos normativos anteriores.

Também foram anexadas aos autos a Portaria nº 346 da Diretoria do Foro da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar, o Ato nº 2980/2020 do Superior Tribunal Militar
e a Portaria nº 79 do Conselho Nacional de Justiça, prorrogando os atos
administrativos normativos precedentes (Evento 82).

Realizado o sorteio dos Juízes militares para compor o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, e estando em ordem, os autos deste
processo foram conclusos para julgamento.

Em 23/6/2020, O Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, por unanimidade, condenou o ex-Sd Ex GABRIEL
VITORIANO DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

A Sentença foi lida e publicada na mesma data, sendo dela intimados a
Acusação e a Defesa (Eventos 95 e 96 da APM).

Inconformado com o Decisum ad piso, o Órgão defensório interpôs,
tempestivamente, Recurso de Apelação (evento 97, documento 1, da APM).
Em suas Razões recursais (evento 97, documento 2, da APM), requereu a
reforma da Sentença condenatória com a consequente absolvição do
Apelante, em decorrência do reconhecimento da inconstitucionalidade da
tutela penal para usuário de drogas, bem como do princípio da insignificância e
da subsidiariedade do Direito Penal. Subsidiariamente, postulou pela aplicação
das medidas restritivas de direito consubstanciada no art. 28, caput, da Lei nº
11.343/2006.

O trânsito em julgado para o Órgão Acusatório foi certificado em 30/6/2020
(Evento 100 da APM).

O Parquet Militar, em Contrarrazões (evento 105 da APM), pugnou pelo
não provimento do Apelo defensivo, a fim de que seja mantida a
Sentença que condenou o acusado pela prática do crime de posse de
entorpecente, estampado no art. 290 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão,
suspensa por dois anos pelo benefício do sursis.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/04/2021 17:53:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df2b9819
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante o Parecer do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira,
manifestou-se pela improcedência do Recurso defensivo.

É o Relatório.

VOTO

O Apelo da Defesa não merece prosperar.

A materialidade está delineada e provada à suficiência, notadamente pelo
Laudo de Constatação (Evento nº 1, fls. 10 a 14, do APF nº 7000370-
40.2019.7.02.0002) e pelo Laudo Definitivo (Evento nº 23, item 2, do mesmo
APF nº 7000370-40.2019.7.02.0002), os quais apontaram que a substância
apreendida em poder do Acusado é Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida
como maconha, com a presença, entre os seus componentes, do
Tetrahidrocannabinol-THC.

A autoria encontra-se igualmente definida e comprovada por depoimentos
Testemunhais, bem como pela própria confissão do Acusado em Juízo, o
qual confirmou que a droga encontrada em seu poder lhe pertencia. Disse,
ainda, que pretendia fazer uso da substância entorpecente após sair do serviço,
em uma festa.

O dolo que permeia a conduta objetiva do Acusado de guardar a maconha no
interior do quartel é manifesto, ressaindo da sua atitude de tentar ocultar a
droga em seu bornal.

Ao revés do que sustenta a Defesa, descabe falar em inconstitucionalidade da
criminalização do uso de drogas.

À evidência, o que se tem no vértice é a exumação de matérias há muito
sepultadas, não só na órbita do STM, como também no âmbito da Suprema
Corte, por meio de incontáveis julgados, todos no sentido de que a dicção do
artigo 290 do CPM de nenhum modo maltrata a Constituição Federal.

Nesse fio, não mais remanesce dúvida de que a criminalização da presença de
entorpecentes na Caserna é imperativo de segurança institucional e de garantia
da operacionalidade das Forças Armadas, estando compreendidos nesses dois
universos conceituais, também, a salvaguarda dos seus pilares fundamentais: a
hierarquia e a disciplina.

Da mesma forma, gasto e vencido é o argumento da Defesa do mesmo
Acusado de que o artigo 290 do CPM, no que tange ao usuário, estaria em
desacordo com as convenções internacionais das quais o Brasil é signatário.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/04/2021 17:53:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df2b9819
Como é cediço, a Convenção de Nova Iorque (1961) e a Convenção de Viena
(1988) não desfrutam de status constitucional, na medida em que, embora
versem sobre direitos humanos, as suas incorporações ao ordenamento jurídico
pátrio não se deram na forma do § 3º do artigo 5º da Constituição Federal, ou
seja, pela via da aprovação, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois
turnos, por três quintos dos votos dos seus respectivos membros.

Nessa perspectiva, ou, em outras palavras, por terem sido integradas à
ordem jurídica brasileira pela via de decretos ( nº 54.216/1964 e
154/1991), as citadas Convenções de nenhum modo teriam o condão de revogar
o artigo 290 do CPM.

Ademais, não passa in albis que, ainda que se deva admitir que buscam
conferir tratamento diferenciado ao usuário e ao traficante de drogas,
tais Convenções não deixam de criminalizar as condutas de um e de outro, não
se podendo, pois, no ponto, sustentar qualquer " inconvencionalidade" da
parte do artigo 290 do CPM por também assim o fazer.

Em suma, a realidade incontestável é que o art. 290 do CPM de nenhum modo
maltrata a Constituição da República ou qualquer acordo ou convenção de que o
Brasil seja signatário, estando, portanto, em plena vigência.

Nesse sentido vem decidindo o Superior Tribunal Militar, conforme denotam os
precedentes a seguir indicados, cujas ementas bem resumem os fundamentos
não só desse específico entendimento sobre a recepção do art. 290 do CPM pela
Carta de 1988, como também de outros que, igualmente, rechaçam as outras
alegações da Defesa. Confiram-se:

"EMENTA: APELAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. ADEQUAÇÃO AO
TIPO LEGAL PREVISTO NO ART. 290, 'CAPUT', DO CPM. RÉU
CONFESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PORTE DE SUBSTÂNCIA PSICOTRÓPICA EM AMBIENTE MILITAR
(MACONHA). INVOCAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE NOVA
IORQUE E DE VIENA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
LAUDO SUBSCRITO POR APENAS UM PERITO. LEGALIDADE. O
Réu confessou em Juízo a prática do delito, sob a égide do
Contraditório e da Ampla Defesa. A autoria e a materialidade
restaram devidamente comprovadas nos autos. Quanto à
invocação das Convenções de Nova Iorque e de Viena, as
jurisprudências do Excelso Pretório e desta Corte são
pacíficas no sentido de afirmar que, apesar de recepcionadas
em nosso ordenamento jurídico, tais dispositivos legais não
possuem status constitucional. Prevalência do Princípio da
Especialidade da Norma Penal Militar. Inaplicabilidade do Princípio
da Insignificância no âmbito das Forças Armadas, uma vez que,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/04/2021 17:53:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df2b9819
como já foi decidido pelo STM em inúmeros julgados, a presença de
entorpecentes no âmbito da caserna constitui crime de grande
ofensividade. Afronta aos princípios basilares da hierarquia e da
disciplina. A Lei nº 11.343/06 não revogou nem derrogou o art. 290
do CPM, sendo respeitada a legislação especial que regula a
conduta em locais sujeitos à Administração Militar. Jurisprudência
firme no sentido de prevalência da aplicação da Lex specialis. É
dominante o entendimento desta Justiça Castrense no sentido de
não haver qualquer ilegalidade em laudo toxicológico subscrito por
apenas um perito que tenha, inclusive, atuado tanto no laudo
preliminar como no laudo definitivo. Apelo não provido. Decisão por
unanimidade." ( STM-Apelação nº 20- 07.2015.7.02.0102/SP,
Relator Ministro Álvaro Luiz Pinto, julgada em 21/3/2017).

"EMENTA: APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECEPÇÃO PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO
DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
APLICAÇÃO. NORMA PENAL EM BRANCO. NÚCLEO ESSENCIAL
DA CONDUTA DESCRITO NA NORMA. LEI 9.099/95. VEDAÇÃO
EXPRESSA. LEI 1l.343/06. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. I - O crime previsto no art. 290 do Código
Penal Militar foi recepcionado pela Constituição Federal de
1988, uma vez que observa os princípios da ofensividade ou
lesividade e da intervenção mínima. Preliminar rejeitada.
Unânime. 11- A versão defensiva não se mostra crível diante do
interrogatório contraditório e sem base probatória, concluindo-se
que o Réu possuía consciência do porte da substância
entorpecente. Sem respaldo fático, portanto, a tese de ausência de
dolo. 111 - O delito do art. 290 da Lei Penal Militar é uma norma de
perigo abstrato, ou seja, é prescindível qualquer lesão ao bem
jurídico tutelado, o dano é presumido pelo legislador. Logo, inviável
a aplicação do princípio da insignificância. IV - O entendimento
doutrinário é no sentido de que não há ofensa quando a norma
penal em branco prevê aquilo que se denomina núcleo essencial da
conduta. O ato infralegal é plenamente válido para complementar o
tipo do art. 290 do CPM. V - A suspensão condicional do processo
não se aplica à Justiça Militar da União por expressa disposição do
art. 90-A da Lei 9.099/95. VI - A legislação penal militar é especial
em relação à Lei 11.343/06. Incidência da Súmula 14 deste
Superior Tribunal Militar. Não provimento do recurso. Decisão
Unânime." ( STM-Apelação nº 39-76.2016.7.02.0102/SP,
Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgada
em 17/10/2017).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/04/2021 17:53:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df2b9819
"APELAÇÃO. CRIME DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). POSSE DE ENTORPECENTE. CRIME
IMPROPRIAMENTE MILITAR E DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA
E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVENTUAL
CARACTERIZADO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO TIPO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
INDEPENDÊNCIA DAS SEARAS PENAL E ADMINISTRATIVA.
NORMA PENAL EM BRANCO. ATO INFRALEGAL VÁLIDO PARA O
EMPREGO NA JUSTIÇA MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL
DO PROCESSO E APLICAÇÃO DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. I. Alegação de
ausência de dolo por esquecimento de posse de substância
entorpecente: não configuração. Conduta a título de dolo eventual
caracterizada. II. O crime previsto no art. 290 do CPM é
constitucional e foi recepcionado, uma vez que observa os
princípios da ofensividade ou lesividade. III. A Suprema Corte,
desde o ano de 2010, pacificou que não há aplicação do princípio
da insignificância no crime do art. 290 do Código Penal Militar,
uma vez que o bem jurídico tutelado é a saúde pública e
subsidiariamente a disciplina militar. IV. O entendimento
doutrinário, no tocante à norma penal em branco é no sentido de
que não há ofensa alguma ao princípio da legalidade ou eventual
inconstitucionalidade quando prevê aquilo que se denomina núcleo
essencial da conduta. V. A suspensão condicional do processo
prevista na Lei nº 9.099/95, não se aplica à Justiça Militar da União,
por expressa disposição de seu art. 90-A. VI. No art. 290 do CPM o
bem jurídico tutelado é a saúde pública e subsidiariamente a
disciplina militar. VII. Em face do princípio da especialidade e a
proteção de seus bens jurídicos, não se aplica a Lei nº 11.343/06.
Apelo desprovido. Unanimidade." ( Apelação nº 164-
44.2016.7.02.0102/SP, Relator Ministro Péricles Aurélio
Lima de Queiroz, julgada em 7/12/2017).

Nessa toada, igualmente não cabe acolher a tese da Defesa de que, in casu,
caberia a aplicação dos princípios da insignificância e da subsidiariedade, uma
vez que, além da circunstância evidenciada acima, a simples presença da
substância entorpecente nos quartéis, em desacordo com as normas legais e
regimentais, constitui bem mais do que delito de perigo para a saúde individual
e coletiva, na medida em que põe em risco de morte não só os integrantes da
Força, como também outras frações da sociedade, em face da própria natureza
das atividades militares, com o impositivo uso de armamentos, inclusive
pesados, e de outros petrechos com elevado poder de destruição.

Vale conferir, a propósito, o seguinte precedente do Excelso Pretório, sobretudo
por expressar essa decisão proferida pelo seu Pleno e por trazer a lume notável

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/04/2021 17:53:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df2b9819
magistério do seu Relator, o eminente Ministro Aires Britto.

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU
RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO
SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO
POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO
PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de
entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade,
nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O
problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado
portador da substância entorpecente e a instituição castrense de
que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da
droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de
relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura
da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou
mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é
que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e
adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-
excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais
que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão
que se impõe pela elementar consideração de que o uso de drogas e
o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto
que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela
relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter
o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-
funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio
usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no
próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições
voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios
da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a
própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido
o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças
Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à
evidência que as Forças Armadas brasileiras jamais poderão
garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre por
iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias
não velarem pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar
interna. 3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como
simples ou meros predicados institucionais das Forças Armadas
brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas
basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/04/2021 17:53:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df2b9819
cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo
técnico de que, se a hierarquia implica superposição de autoridades
(as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a
obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito
para a prevalência das leis e regulamentos que presidem por modo
singular a estruturação e o funcionamento das instituições
castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e
prática de uma vida corporativa de pinacular compromisso com a
ordem e suas naturais projeções factuais: a regularidade, a
normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em
seus devidos lugares, enfim. 4. Esse maior apego a fórmulas
disciplinares de conduta não significa perda do senso crítico quanto
aos reclamos elementarmente humanos de se incorporarem ao dia-
a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade
tecnológica e arejamento mental-democrático. Sabido que vida
castrense não é lavagem cerebral ou mecanicismo comportamental,
até porque - diz a Constituição - 'às Forças Armadas compete, na
forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz,
após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se
como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica
ou política para se eximirem de atividades de caráter
essencialmente militar' (§ 1º do art. 143). 5. O modelo
constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a idéia-força
de que entrar e permanecer nos misteres da caserna pressupõe
uma clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a
disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de
ser observados como carta de princípios e atestado de vocação para
melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a
compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo
peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe sobre as Forças
Armadas brasileiras. Modo especialmente constitutivo de um
regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da hierarquia
e da disciplina, sem os quais não se pode falar das instituições
militares como a própria fisionomia ou a face mais visível da idéia
de ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de
'relações de intrínseca subordinação'. 6. No caso, o art. 290 do
Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os
militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal
impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de
logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de
direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um
regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei
11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum.
Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/04/2021 17:53:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df2b9819
o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das
partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em
postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade
regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis.
7. Ordem denegada. " ( Habeas Corpus nº 103.684/DF, Relator
Ministro Ayres Britto, julgado em 21/10/2010).

Desse modo, como antes realçado, não se esgota a tutela do tipo previsto no art.
290 do CPM na preservação da saúde individual e coletiva, alcançando também
outros bens jurídicos de capital importância para as Forças Armadas, quais
sejam - vale repetir - a segurança dos seus integrantes e da coletividade, a
efetividade de sua atuação no cumprimento de sua destinação constitucional e a
preservação dos seus pilares institucionais, quais sejam a hierarquia e a
disciplina.

Assim, sem deixar de considerar o caráter fragmentário e subsidiário do Direito
Penal e a sua utilização como ultima ratio do Estado, não se pode ignorar que,
como visto, o delito praticado assume particular relevância na seara do Direito
Penal Militar, tendo em vista os já aludidos principais bens jurídicos por ele
tutelados.

Por fim, também não merece ser prestigiado o pedido subsidiário da
Defesa para que se apliquem "as medidas restritivas de direito do art. 28,
caput, da Lei nº 11.343/2006" à espécie. E, nessa esteira, não se diga que a
edição da Lei nº 13.491, que deu nova redação ao art. 9º do Código Penal
Militar, teria o condão de alterar o referido entendimento.

Ora, como é cediço, a Lei n° 11.343/06 possui caráter geral, não tendo, pois, o
condão de revogar um preceito contido em lei especial, vale dizer, o artigo 290
do Código Penal Militar; e tanto é assim que, no seu artigo 75, dá como
explicitamente revogadas tão-só as Leis n
os 6.368/76 e 10.409/02, ambas
igualmente de caráter geral.

Ademais, como não poderia deixar de ser, até por conta do seu caráter geral, é
facilmente perceptível que o legislador, ao compor os dispositivos da Lei n°
11.343/2006 particularmente orientados para o uso de entorpecentes, o fez à
luz de considerações estranhas ao universo singular da Caserna e à
especificidade da atividade militar.

É o quantum satis para manter a condenação imposta ao Acusado como
incurso no art. 290, caput, do CPM.

Quanto aos demais termos do Decisum, também nada há a retocar, visto que a
reprimenda, o sursis e suas condições e, finalmente, o regime prisional inicial
foram dosados na forma da lei e em conformidade com os fatos; e tudo no modo
mais favorável ao Acusado.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/04/2021 17:53:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df2b9819

Posto isso.

Nego provimento ao Apelo, mantendo íntegra a Sentença hostilizada.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/03/2021 14:57:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2070c7cb04
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000457-22.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR E RELATOR
PARA ACÓRDÃO: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: GABRIEL VITORIANO DOS SANTOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurgiu-se a DPU contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 2ª CJM que condenou o ex-Sd Ex GABRIEL VITORIANO DOS SANTOS à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto.
Ab initio, analiso as teses de mérito ventiladas pela Defesa em seu arrazoado.
No que concerne à alegação de inconstitucionalidade/inconvencionalidade da
criminalização do uso de drogas em local sujeito à administração militar ante as
Convenções de Nova Iorque e de Viena, não as acolho.
Apesar de ambas as Convenções visarem distinguir o tratamento dispensado ao usuário e ao
traficante de drogas, é sabido que tais regulamentos não esgotam a matéria.
A propósito, o art. 3º, § 2º, do Decreto nº 154, de 26/6/1991, não traz restrições acerca da proibição
da criminalização da posse de substância psicotrópica, ao revés, há previsão acerca da
discricionariedade legada às partes quanto à adoção das medidas necessárias para a definição dos
delitos, in verbis:
2 - Reservados os princípios constitucionais e os conceitos fundamentais de seu
ordenamento jurídico, cada Parte adotará as medidas necessárias para caracterizar
como delito penal, de acordo com seu direito interno, quando configurar a posse, à
aquisição ou o cultivo intencionais de entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas
para consumo pessoal, contra o disposto na Convenção de 1961, em sua forma
emendada, ou na Convenção de 1971.
Cumpre frisar que o item "d" do § 4º do art. 3º do Regulamento[1] supramencionado faculta às
partes signatárias da Convenção de Viena, seja como substituição, seja como complemento à
sanção penal imposta, a proposição de medidas de tratamento médico ao toxicômano flagrado
portando entorpecente.
Destaco, de igual modo, que a norma insculpida no art. 24 garante, expressamente aos países
signatários, a liberalidade para adotar medidas, in litteris:
[...] mais estritas ou rigorosas que as previstas na presente Convenção se, a seu
juízo, tais medidas são convenientes ou necessárias para impedir ou eliminar o
tráfico ilícito.
Nesse circunspecto, o regramento penal castrense em nada se contrapõe aos Diplomas
Internacionais.
Não há dúvidas ser necessária a repressão do uso e do porte de drogas dentro da Instituição Militar.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/03/2021 14:57:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2070c7cb04
E mais, a legislação substantiva castrense rege-se pela especialidade, de forma que é composta por
diretrizes e princípios específicos voltados à tutela das relações jurídicas atinentes à caserna, sobre
as quais se estruturam as Forças Armadas.
Ademais, uma das formas de enfraquecer as organizações criminosas atuantes no tráfico de
entorpecentes é, justamente, não ser leniente com o usuário de drogas, pois, não há como negar
que esse, ao buscar alimentar o seu vício, estimula diretamente o comércio ilegal dessas
substâncias e todas as suas consequências nefastas.
Alicerçados nesse raciocínio, são os precedentes desta Corte Castrense: Apelação nº 150-
50.2015.7.07.0007/PE, Min. Rel. Cleonilson Nicácio Silva, DJe 31/8/2017; Apelação nº 38-
15.2016.7.11.0111/DF, Min. Rel. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe 28/8/2017; Apelação
nº 124-87.2015.7.02.0202/SP, Min. Rel. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe 25/8/2017.
Para mais, tanto a Convenção de Nova Iorque, quanto a de Viena não adentraram no Ordenamento
Jurídico pátrio por meio do critério de admissibilidade estabelecido pelo § 3º do art. 5º da
Constituição Federal, logo, não detêm envergadura magna para derrogar o art. 290 do CPM.
Convém pontuar, ainda, que o art. 290 do CPM não foi revogado pelo art. 28 da Lei nº 11.343, de
2006, tampouco pela Lei nº 13.491, de 2017.
A Lei nº 13.491, de 13/10/2017, ampliou a competência da Justiça Militar da União, prevista no art.
9º do CPM, ao considerar como crimes militares em tempo de paz os previstos na legislação penal,
quando praticados nas situações previstas em seus incisos II e III do Diploma Penal castrense.
Nessa vertente, de modo diligente e assertivo, em seu Parecer, a PGJM destacou, in verbis:
"[...] O art. 290 do CPM não contraria os princípios constitucionais citados pelo
recorrente. No que diz respeito à aplicação do artigo 290 do CPM, o tipo em questão
prevalece sobre o porte para uso de entorpecente, previsto no artigo 28 da Lei de
Drogas, porque a sua definição típica dá-se em razão do que dispõe o artigo 9º, I, do
CPM. (...). Em face da ampliação do conceito de crime militar pela Lei
13.491/17, não há falar em prevalência da competência castrense em
função do princípio da especialidade, a não ser para os crimes militares
alcançados pelo artigo 9º, I, do CPM, tal como o porte para uso de
entorpecente [...]." (Grifo nosso.)
No que tange à aplicação, in casu, dos princípios da insignificância e da subsidiariedade
da lei penal, não assiste razão à Defesa.
O elemento subjetivo exigido, o dolo, restou evidente, tanto na fase de interrogatório do apelante,
quanto nos depoimentos coligidos nos autos, os quais demonstram o animus livre e consciente do
acusado em portar/guardar a suposta substância entorpecente em área sob administração militar.
Outrossim, a antijuricidade da conduta está comprovada, haja vista inexistirem tipos permissivos
em cujo seio inserem-se as causas que a exclua. Verifica-se, pois, que a culpabilidade restou
demonstrada, pois o acusado, além de imputável, tinham plena consciência da ilicitude dos seus
atos, quando lhe era exigível conduta diversa, porquanto de um militar exige-se respeito e
acatamento à legislação vigente.
Dessa forma, a conduta sub judice, além de ser voluntariamente livre, feriu os bens jurídicos
penalmente tutelados pela norma repressiva castrense, pois o sujeito ativo trouxe, para o interior
da Organização Militar (OM), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, a aparente substância psicotrópica, incidindo na conduta criminal proclamada no
Codex Militar.
Sobre a aplicação do princípio da insignificância, cumpre ressaltar que a presença de substância
entorpecente dentro das Organizações Militares tem o condão de, por si só, colocar em efetivo risco
a segurança das instalações militares e da sociedade civil.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/03/2021 14:57:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2070c7cb04
Com efeito, ainda que se esteja diante de mínima quantidade de entorpecente, o princípio da
insignificância é inaplicável. Sabe-se que a utilização de substâncias ilícitas em área militar pode
acarretar gravosas consequências à incolumidade pública, colocando em risco a sociedade como
um todo.
Ademais, é pacífico o entendimento deste Tribunal a respeito da inaplicabilidade da insignificância,
tendo em vista as especificidades da vida na caserna.
A não adequação da bagatela justifica-se devido aos efeitos do uso das drogas comprometerem,
além da sanidade pública, a integridade física do indivíduo. Frisa-se que o consumo de entorpecente
revela perigo à unidade militar e aos seus integrantes, bem como prejuízo ao bom andamento dos
trabalhos no quartel.
A gravidade avoluma-se, na medida em que os militares têm acesso às armas de fogo e suas
atividades demandam nível de responsabilidade incompatível com o uso de qualquer substância
entorpecente. Assim, o uso de psicotrópicos constitui conduta temerária, pelo que, reveste-se de
alto grau de reprovabilidade.
Na lição de Jorge Cesar de Assis:
"Oportuno dizer, ainda, que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga, exatamente
porque ele ocorre em lugar sob administração militar.
O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou mesmo nos
casos assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui, não
se trata de posse ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte ou
uso especial da droga, ou seja, aquele que ofende os valores básicos das
instituições militares [2].".
Nesse enfoque, destaco reiteradas decisões proferidas por esta Corte Castrense, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE, TIPICIDADE E
CULPABILIDADE CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. Militar flagrado com a
posse de entorpecente "maconha" no interior de área sob a administração militar. A
autoria está demonstrada pelo APFD, pelos depoimentos das testemunhas, bem
como pelo interrogatório do acusado em juízo. Materialidade confirmada por meio
do Laudo de Perícia Criminal Federal. Entendimento pacificado no STM pela
não incidência do Princípio da Insignificância em crimes relacionados ao
uso de entorpecente, pois a ofensa ao bem jurídico tutelado é de extrema
gravidade. Tutelam-se as Instituições Militares e os seus integrantes e não
apenas da saúde. Precedentes do STM e do STF. Os institutos
despenalizadores da Lei n° 11.343/2006 são inaplicáveis na Justiça Militar
da União, tendo em vista a especialidade da legislação penal militar.
Inteligência do Enunciado nº 14 da Súmula do STM. Inexistência de causa
excludente de ilicitude, culpabilidade ou tipicidade. Perícia Médica realizada em
sede de Incidente de Sanidade Mental concluiu que o réu não é dependente químico
e tampouco possui qualquer tipo de patologia. Apelo a que se nega provimento.
Unânime. (Apelação nº 7000331-40.2018.7.00.0000, Relator Ministro Lúcio Mário de
Barros Góes, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018); (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO DE THC. LAUDO
TOXICOLÓGICO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. RECEPÇÃO PELA CF/88. PRINCÍPIO DA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/03/2021 14:57:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2070c7cb04
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE
DROGAS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017.
ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA MANTIDA. A autoria delitiva é inferida da própria situação de
flagrância em que se deu a apreensão de maconha (Cannabis sativa Lineu) no
interior do quartel. A materialidade foi comprovada pela constatação, por laudo
oficial, da presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita
a pretendida absolvição. Conforme a jurisprudência do STM, o art. 290 do
CPM foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, uma vez que
observa os princípios da ofensividade ou lesividade. A constatação de
pequena quantidade da maconha apreendida em poder do acusado não
descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição com
base na tese da insignificância ou da subsidiariedade do Direito Penal,
porque a tipicidade da conduta se dessume do desvalor da conduta que
atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não
apenas a saúde do infrator. Em homenagem ao princípio da especialidade,
afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas. Precedente do STM. A Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, que
ampliou as hipóteses de competência da Justiça Militar da União, previstas no art. 9º
do CPM, não teve o condão de atrair a aplicação da Lei nº 11.343/2006, para o
âmbito da Justiça Castrense. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.
(Apelação nº 7000121-86.2018.7.00.0000, Relator Ministro Francisco Joseli Parente
Camelo, julgado em 9/8/2018, DJe de 28/8/2018); (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DOLO COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. 1. Configura-se o dolo em violar um dos núcleos do
art. 290 do CPM quando o Réu, livre e conscientemente, traz a droga consigo no
interior do quartel, sabendo tratar-se de maconha. 2. Não se aplica o Princípio
da Insignificância ao delito de porte de substância entorpecente praticado
em local sujeito à Administração Militar. O uso de drogas no interior de
uma organização militar compromete a segurança e a integridade física de
seus membros que, usualmente, portam armas letais. 3. A Lei nº
11.343/06 é incompatível com a matéria disciplinada no art. 290 do Código
Penal Militar, plenamente recepcionado pela Constituição de 1988, sendo
que o critério adotado, neste caso, é o da especialidade e não o da retroatividade da
lei penal mais benéfica. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(Apelação nº 0000157-52.2016.7.02.0102, Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira,
julgado em 1/3/2018, Dje de 14/3/2018). (Grifo nosso.)
Nesse viés, por ofender bens jurídicos consubstanciados na saúde pública, na hierarquia e na
disciplina militares, não há como incidir o princípio da insignificância ao caso em apreço.
No tocante à alegação defensiva, de que a aplicação da sanção penal não se justifica na
presente quaestio, circunstância que contraria a subsidiariedade do Direito Penal,
melhor sorte não socorre à Defesa.
À evidência, é imprescindível a necessidade da repressão ao uso e ao porte de drogas no interior da
caserna pela peculiaridade inerente às atividades militares. Embora a legislação civil considere a
questão do uso de psicotrópicos como, tão só, de saúde pública, sem a necessidade de uma
reprimenda penal rigorosa, no direito penal especial, em face da defesa da soberania nacional e do
Estado de Direito, a temática vai além, impondo-se maior rigor ao combatente toxicômano.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/03/2021 14:57:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2070c7cb04
As provas colhidas neste processo restaram cristalinas e demonstram a conduta típica, antijurídica e
culpável, coadunada ao tipo penal descrito no art. 290 do CPM. Some-se o fato de inexistir qualquer
dispositivo legal que permita a desclassificação do agravo praticado para infração disciplinar. O agir
perpetrado pelo réu é típico e deve ser tratado nos moldes previstos no Codex Milicien, inexistindo,
portanto, circunstância legal para resolvê-lo no campo administrativo.
Enfatize-se que a aplicação do preceito penal secundário do art. 290 do CPM é proporcional e
razoável, não constituindo violação a qualquer princípio constitucional.
Quanto à aplicação do art. 28 da Lei 11.343/06, novamente ao pleito defensivo inexiste
amparo legal.
Esta Corte Superior já se posicionou pela vigência da legislação penal castrense em detrimento da
legislação comum, encontrando-se pacificada tal discussão.
A propósito, a Súmula n° 14 do STM prevê, in verbis:
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas,
não se aplica à Justiça Militar da União.
Corroborando, cito o entendimento pacífico desta Corte castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
AQUARTELAMENTO. MACONHA. PRELIMINARES DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR BIS
IN IDEM E DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 REJEITADAS. MANTIDA A
CONDENAÇÃO. UNÂNIME. Militar flagrado portando substância entorpecente no
bolso da manga da gandola. Rejeita-se a preliminar de extinção do processo por bis
in idem, em conformidade com reiteradas decisões desta Corte quanto à autonomia
das instâncias penal e administrativa. Unânime. Rejeita-se, igualmente, a
preliminar de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06 com fundamento na
entrada em vigor da Lei nº 13.491/07, em decorrência da especialidade da
legislação castrense. Unânime. Autoria e materialidade amplamente
demonstradas pela confissão, pelas provas testemunhais e pelos Laudos Periciais
constantes dos autos. O crime foi praticado no interior do aquartelamento, não se
aplicando o princípio da insignificância, independente da quantidade apreendida,
máxime pelos riscos que o militar sob o efeito da droga pode causar a si e aos
outros, considerando que, via de regra, manuseiam armas de poder letal.
Entendimento sobejamente reconhecido pelo STM e ratificado pelo STF. Recurso
defensivo a que se nega provimento. Unânime." (Apelação nº 7000224-
93.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Data de
Julgamento: 4/9/2018, Data de Publicação: 17/9/2018). (Grifo nosso.)
Ora, a atual condição de civil, em razão da exclusão das Forças Armadas, não tem o condão de
impedir a aplicação da lei penal militar, já que não há como comparar aqueles que sempre foram
civis com aqueles que passaram a ser em razão de licenciamento, em data posterior à prática do
delito. A fim de prevenir a perpetuação de condutas delitivas no âmbito militar, torna-se
imprescindível a incidência do art. 290 do CPM no caso em questão.
Reputo imprescindível a criminalização do uso e do porte de drogas nos quartéis, de forma
específica, uma vez que o exercício das atribuições militares exige a utilização de armamento letal,
tornando-se um grande risco, aos companheiros de farda e à coletividade, um militar entorpecido
durante o serviço, além de constituir afronta aos princípios constitucionais da hierarquia e da
disciplina. Não há que falar em conflito quando há lei especializada tratando da matéria.
Por tais razões, não se pode comparar o usuário de drogas dentro da caserna com o usuário
comum, sequer apená-lo da mesma forma, haja vista o dever inestimável que é imposto àquele na
prestação de seu serviço à pátria. Por consequência, a Lei n° 11.343/2006 não incide no presente

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/03/2021 14:57:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2070c7cb04
caso.
Alfim, apesar de haver indícios da autoria delitiva com fundamento nas provas
testemunhais colhidas na instrução e confissão do próprio apelante em interrogatório, que
confirmam literalmente os termos consubstanciados na peça acusatória, não há, nos autos
deste processo, a comprovação da materialidade delitiva, visto que não foi elaborado o
necessário e essencial Termo de Apreensão da substância entorpecente. Ainda que
realizado o Laudo de Constatação (evento 1, documento 1, fls. 10/14, do APF) e o Exame Químico-
Toxicológico - Laudo Definitivo (evento 23, documento 2, da APM), nos quais registraram a presença
de Tetrahidrocanabinol (THC), substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, não foi produzido,
quando da deflagração do delito, o Termo de Exibição e Apreensão do suposto entorpecente.
De igual modo, mesmo que o Laudo Pericial de Constatação de substância entorpecente, elaborado
pelo 2º Batalhão de Polícia do Exército, registre que "[...] o material encontrava-se acondicionado
em saco plástico transparente, contendo: um (01) isqueiro da marca DANNI, contendo a imagem de
um motociclista e uma moto de cor vermelha; uma (01) substância análoga à maconha, com sua
estrutura geométrica retangular, solidificada, tendo coloração mista marrom e verde e um (01)
cigarro usado contendo substância análoga à maconha", inclusive por meio de registro de imagem
fotográfica (evento 1, fl. 11, do APF), verifico ser inconclusiva a materialidade delitiva em questão,
haja vista que ausente o referido auto de apreensão, não se pode determinar se o material entregue
para a análise e confecção do Laudo Pericial foi o mesmo apreendido em poder do acusado.
Com efeito, não restou íntegra a cadeia de custódia, de tal forma que o material apreendido não
fora catalogado, por ausência de Termo de Apreensão, sendo a substância entorpecente enviada
por ofício para análise pericial em instituição pública preparada para a realização de tais exames.
Ora, ao ser localizada a droga, a providência correta seria a apreensão formal, ex vi dos arts. 12,
alínea b, e 27, ambos do CPPM, in litteris:
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável
na ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
(...) b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o
fato;
Art. 27. Se, por si só, for suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o auto de
flagrante delito constituirá o inquérito, dispensando outras diligências, salvo o
exame de corpo de delito no crime que deixe vestígios, a identificação da coisa e a
sua avaliação, quando o seu valor influir na aplicação da pena. A remessa dos autos,
com breve relatório da autoridade policial militar, far-se-á sem demora ao juiz
competente, nos termos do art. 20.
Formalidades como a lavratura do auto de apreensão, a realização de diligências, a saber: a busca e
apreensão, a realização de exames - corpo de delito e perícias em geral - revelam-se importantes
para o Poder Judiciário exprimir juízo valorativo indene de dúvidas. Tanto é assim que o Legislador
ordinário, em recente reforma ao Código de Processo Penal, houve por bem positivar o instituto da
cadeia de custódia e tecer-lhe rígida disciplina, sob pena de contaminação da materialidade e da
autoria criminosas.
Leiam-se as prescrições acrescentadas ao CPP pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica
do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua
posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou
com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de
vestígio.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/03/2021 14:57:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2070c7cb04
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse
para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou
recolhido, que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio
nas seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para
a produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e
preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de
crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no
local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames,
podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo
indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito
responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise
pericial, respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é
embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas,
químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome
de quem realizou a coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as
condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a
garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de
sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser
documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento
e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem
transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do
vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com
a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim
de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido
por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas,
do material a ser processado, guardado para realização de contraperícia,
descartado ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a
legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito
oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo
quando for necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem
ser tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia
oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/03/2021 14:57:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2070c7cb04
cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer
vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável,
sendo tipificada como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela
natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do
vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características,
impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para
registro de informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data,
o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre
utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia
destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada
diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a
seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro
e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do
vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser
protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a
eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso. § 4º Por ocasião
da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas,
consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data
e horário da ação.
Assim, muito embora tenha sido comprovada a autoria, bem como afastada, in
specie, a aplicabilidade do princípio da insignificância e da subsidiariedade do
Direito Penal, e, ainda que demonstrada a presença do elemento subjetivo doloso
do agente, somando-se à impossibilidade de interpretação in bonam partem da Lei
nº 13.491/2017, não se manteve intacta a cadeia de custódia, a autorizar a
manutenção do Decisum a quo, devendo ser aplicado ao presente caso o
princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Ex positis, votei pelo conhecimento e pelo provimento do Recurso defensivo, para reformar a
Sentença condenatória e absolver o ex-Sd Ex GABRIEL VITORIANO DOS SANTOS da prática do delito
previsto no art. 290, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 11 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/03/2021 14:57:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2070c7cb04

Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

[1] Art. 3º, Parágrafo 4º - "d) As Partes poderão, seja a título substitutivo de
condenação ou de sanção penal por um delito estabelecido no parágrafo 2 deste
Artigo, seja como complemento dessa condenação ou dessa sanção penal, propor
medidas de tratamento, educação, acompanhamento posterior, reabilitação ou
reintegração social do delinqüente."
[2] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed., Curitiba: Ed.
Juruá, 2007, p. 633.